Tribunal: TJMT
Processo: 1047645-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047645-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ELEONORA RIBEIRO CARDOSO - CPF: 003.339.518-75 (RECORRIDO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso inominado para reconhecer a legalidade da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de servidor inativo que superem o salário-mínimo, em razão da comprovação de
déficit
atuarial. A parte embargante alega omissão e contradição, sustentando que o julgado não analisou a necessidade de prova técnica do
déficit
e a violação aos princípios da
referibilidade
e da vedação ao confisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição e omissão ao: (i) reconhecer o
déficit
atuarial do regime previdenciário com base em documentos oficiais, e não em laudo pericial; e (
ii
) não se manifestar expressamente sobre todas as teses constitucionais contrárias levantadas pela parte, como a violação à
referibilidade
e à capacidade contributiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão, pois a comprovação do
déficit
atuarial não se baseou em fato genérico, mas em documentos oficiais juntados aos autos, como a Ata do Conselho de Previdência e Decretos Orçamentários, os quais são dotados de fé pública e suficientes para demonstrar o desequilíbrio do regime, tornando prescindível a produção de prova pericial.

4. Inexiste omissão, pois, ao validar a cobrança com fundamento na regra específica do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, o acórdão implicitamente rejeitou as teses genéricas e incompatíveis de violação aos princípios da
referibilidade
e do não confisco. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte quando a fundamentação principal é suficiente para a solução da lide.

5. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito e da valoração das provas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há contradição no acórdão que, para reconhecer a existência de
déficit
atuarial, fundamenta-se em documentos oficiais dotados de fé pública, como atas de conselhos e decretos orçamentários, sendo prescindível a produção de laudo pericial específico nos autos. 2. Inexiste omissão quando o julgado, ao adotar fundamento jurídico suficiente para decidir a controvérsia, deixa de se manifestar expressamente sobre teses que se tornam logicamente incompatíveis com a premissa central da decisão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da valoração das provas, configurando-se mero inconformismo a tentativa de obter, por essa via, a reforma do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. Lei no 9.099/95,
arts
. 48 e 49. CF/1988, art. 149, § 1o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017. STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1047645-47.2025.8.11.0001

Embargante
: ELEONORA RIBEIRO CARDOSO

Embargado
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ELEONORA RIBEIRO CARDOSO opôs Embargos de Declaração (ID 351121384/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 349642871/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, por não ter analisado a necessidade de demonstração técnica do
déficit
atuarial, considerando-o genericamente como "fato notório"; b) contraditória, ao reconhecer a ausência de um estudo atuarial específico nos autos, mas, ao mesmo tempo, fundamentar a decisão na existência do
déficit
; c) omissa, por não ter enfrentado as teses de violação aos princípios da
referibilidade
, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito; b) não há omissão ou contradição, uma vez que o acórdão enfrentou a questão central e se baseou em documentos oficiais que comprovam o déficit atuarial, como a Ata do Conselho da Previdência e Decretos Estaduais; c) ao validar a norma constitucional que permite a cobrança (art. 149, §1o-A, da CF), o julgado implicitamente afastou as teses de violação a outros princípios.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A embargante alega contradição no acórdão ao afirmar que a existência do
déficit
atuarial é “de conhecimento público” e, ao mesmo tempo, reconhecer que não foi juntado um estudo técnico específico.

Não há contradição interna no julgado. O voto condutor foi claro ao fundamentar a comprovação do
déficit
não em um "fato notório" genérico, mas em documentos oficiais e públicos juntados aos autos pelo MTPREV, quais sejam: dados do Tribunal de Contas (ID
/PJe2
336069363), dados do Ministério da Previdência (ID
/PJe2
336069364), a Ata da 32a Reunião do Conselho de Previdência do Estado que deliberou sobre o estudo atuarial de 2025 e constatou o
déficit
(ID
/PJe2
336069365), e o Decreto Orçamentário no 216/2025 que abriu crédito suplementar para cobrir
este
déficit
(ID
/PJe2
336069366).

O acórdão, portanto, não se baseou em premissas conflitantes. Pelo contrário, sua lógica é linear
, pois
a prova do
déficit
foi produzida por meio de atos oficiais dotados de fé pública, que tornam o desequilíbrio atuarial um fato institucionalmente reconhecido, prescindindo de um novo laudo pericial específico para este processo.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

“(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)”

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados neste ponto.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar as teses de ausência de prova técnica do
déficit
, violação à
referibilidade
e à capacidade contributiva/vedação ao confisco.

A alegada omissão não se sustenta. O acórdão, ao adotar a tese de que a cobrança é legítima com base no art. 149, § 1o-A, da Constituição, e que o
déficit
atuarial foi devidamente comprovado por documentos oficiais, enfrentou o núcleo da controvérsia e, por consequência lógica, rejeitou os argumentos incompatíveis com essa conclusão.

Não caracteriza omissão quando o tema alegado como omisso é irrelevante para o julgamento de acordo com a linha de raciocínio desenvolvido.

Nes
s
e sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. (...) 2. Quanto à apontada violação dos artigos 458 e 535, II do CPC/73, não assiste razão à agravante, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela agravante. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)”

A fundamentação principal do acórdão – a existência de autorização constitucional expressa (art. 149, § 1o-A, da CF) para a cobrança sobre o valor que excede o salário-mínimo em caso de
déficit
comprovado – é suficiente para sustentar a decisão de improcedência.

Ao validar essa norma constitucional e sua aplicação ao caso concreto, o julgado implicitamente considerou que ela se sobrepõe às alegações genéricas de ofensa aos princípios da
referibilidade
ou do não confisco, pois a própria Constituição previu essa medida como instrumento para garantir o equilíbrio atuarial do sistema.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

A embargante busca reabrir a discussão sobre a validade e suficiência das provas do
déficit
atuarial e a prevalência de princípios constitucionais sobre a regra específica do art. 149, § 1o-A, da CF. Trata-se de nítido inconformismo com o mérito da decisão, que não pode ser sanado por esta via recursal.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)”

“EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ// -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)”

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3- A indevida utilização do recurso de Embargos de Declaração, autoriza o reconhecimento de recurso protelatório com a fixação de multa. Precedente. (STJ – 2a T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017
).(
N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)”

No presente caso, embora os Embargos de Declaração não mereçam acolhimento, não há caráter manifestamente protelatório, pois a alegação de omissão e contradição, ainda que infundada, foi manejada com o propósito de
prequestionar
a matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores, o que afasta o dolo processual necessário à aplicação da multa.

Portanto, não houve propósito de rediscussão da matéria julgada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026